Tribunal: TJES
Processo: 5000502-04.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-04.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: JORGE RAFAEL LEITE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000502-04.2025.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
JORGE RAFAEL LEITE

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo, id. 82089164.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS (“CESTA BENEFIC 1”) E SEGURO (“CARTÃO PROTEGIDO”). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ AFASTADA. VALOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 82045301) em face da sentença (id. 79872707) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de cobranças de tarifas e seguro não contratados, determinando a restituição em dobro dos valores e condenando a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2) O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ser ilíquida, violando o art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Contudo, tal tese não prospera. A sentença que determina a restituição de valores cujos descontos estão estampados em extratos bancários anexados aos autos (ID 73643256) permite a apuração do
quantum debeatur
por meio de simples cálculo aritmético.
Rejeito a preliminar.

3) O ponto central da controvérsia reside na legalidade dos descontos sob as rubricas "Tarifa Bancária Cesta Benefic 1" e "Serviço Cartão Protegido". Incumbiria ao banco réu, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e da teoria da aptidão da prova, demonstrar a efetiva contratação dos referidos serviços.

4) Analisando os autos, verifica-se que o recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas em contestação, sem colacionar contrato assinado pelo consumidor ou qualquer prova de que este tenha optado conscientemente pela adesão aos pacotes tarifários ou seguros.

5) A condenação à devolução em dobro encontra amparo no Artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No caso, a cobrança de serviços não contratados constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não se vislumbrando "engano justificável", em consonância com o entendimento fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929).

6) O dano moral decorre da abusividade da conduta da instituição financeira que subtrai verba de natureza alimentar do consumidor (ID 73643256) mediante práticas de "venda casada" ou imposição unilateral de serviços. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na origem mostra-se justo e atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, estando em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

7) A multa diária de R$ 200,00 foi fixada para garantir a eficácia da tutela de urgência (cancelamento dos descontos). O valor é razoável e proporcional, servindo como meio coercitivo necessário para que a instituição financeira cumpra o comando judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

8) Pelo exposto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo o magistrado sentenciante analisado com percuciência o conjunto probatório e aplicado corretamente o direito à espécie.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)